Tribunal: TRF3
Processo: 5007469-11.2023.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
230/575)

5007469-11.2023.4.03.6103

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007469-11.2023.4.03.6103

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: GUSTAVO GOMES DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. LICENCIAMENTO. INCAPACIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA OU REINTEGRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com tutela antecipada ajuizada em face da União, julgou improcedentes os pedidos de anulação do ato de licenciamento de militar temporário da Força Aérea Brasileira, de sua reintegração para tratamento médico ou reforma por incapacidade, bem como de inclusão em Curso de Especialização de Soldados. O autor alegou ter sofrido acidente automobilístico “in itinere”, reconhecido como acidente em serviço, que lhe ocasionou fraturas e limitações físicas, sustentando que foi licenciado mesmo estando incapacitado para o serviço militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se militar temporário que sofreu acidente em serviço e apresenta redução permanente da capacidade laboral, sem invalidez, tem direito à reintegração ou à reforma; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na exclusão do autor do Curso de Especialização de Soldados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime jurídico aplicável ao caso é o da Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), na redação dada pela Lei no 13.954/2019, vigente à época do licenciamento do autor.

4. A legislação estabelece que o militar temporário somente faz jus à reforma quando comprovada invalidez, entendida como incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, ou nas hipóteses específicas previstas nos incisos I e II do art. 108 do Estatuto dos Militares.

5. Quando verificada incapacidade apenas para o desempenho das atividades militares, sem caracterização de invalidez, a norma determina o licenciamento ou desincorporação do militar temporário, conforme § 3o do art. 109 da Lei no 6.880/1980.

6. A perícia judicial conclui que o autor apresenta redução permanente e relativa da capacidade laboral, mas não incapacidade total e permanente para o exercício de atividades civis, afastando a caracterização de invalidez exigida para a reforma ou reintegração.

7. A Administração Militar assegurou ao autor a permanência na condição de “encostado” para fins de tratamento médico após o licenciamento, garantindo-lhe assistência médico-hospitalar.

8. A exclusão do autor do Curso de Especialização de Soldados decorreu da anulação de etapas anteriores do certame e de sua classificação final fora do número de vagas, inexistindo ilegalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Militar temporário somente faz jus à reforma após a Lei no 13.954/2019 quando comprovada invalidez, caracterizada por incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral.

2. A incapacidade parcial ou restrita às atividades militares autoriza o licenciamento do militar temporário, não gerando direito à reintegração ou reforma.

3. Não há ilegalidade na exclusão de candidato de curso militar quando sua classificação final não se encontra dentro do número de vagas após a reavaliação do certame.

---

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/1980, arts. 108 e 109, §3o; Lei no 13.954/2019; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv no 5006795-56.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 08.10.2024, pub. 11.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007469-11.2023.4.03.6103

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: GUSTAVO GOMES DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GUSTAVO GOMES DE MORAES contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com tutela antecipada, ajuizada em face da UNIÃO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID 332775567).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o laudo pericial judicial concluiu que o autor apresenta redução permanente e relativa de capacidade, mas não incapacidade total para atividades laborativas civis, inexistindo invalidez que justificasse sua reforma ou reintegração. Destacou, ainda, que o militar foi colocado na condição de “encostado” para fins de tratamento médico após o licenciamento, bem como que sua exclusão do processo seletivo para o curso de especialização decorreu da anulação de etapas anteriores do certame e de sua classificação final fora do número de vagas (ID 332775567).

Em suas razões de apelação, o autor sustenta, em síntese, que o acidente que sofreu foi reconhecido como acidente em serviço, circunstância que estabeleceria nexo causal entre as lesões e a atividade militar. Argumenta que o licenciamento ocorreu quando ainda se encontrava incapacitado para o serviço militar, razão pela qual teria direito à reintegração para tratamento médico ou à reforma, além de indenização por danos materiais e morais. Afirma também que sua exclusão do certame para o Curso de Especialização de Soldados teria ocorrido sem motivação e em afronta aos princípios administrativos (ID 332775568).

Contrarrazões apresentadas pela União (ID 332775569).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Narra o autor, na petição inicial, que foi incorporado às fileiras da Força Aérea Brasileira em 01/03/2020, tendo seu tempo de serviço prorrogado até 29/02/2024. Afirma que, em 28/08/2022, sofreu acidente automobilístico “in itinere”, que lhe ocasionou múltiplas fraturas na coluna e nos joelhos, permanecendo em tratamento médico desde então. Sustenta que, apesar das restrições médicas e da continuidade do tratamento, foi considerado apto em inspeção de saúde realizada em 24/11/2023, sendo informado de que seria licenciado do serviço militar ao término do período de prorrogação, o que reputa ilegal. Requereu, assim, a nulidade do ato de licenciamento, com sua reintegração às fileiras da Aeronáutica para fins de tratamento médico, ou, subsidiariamente, sua reforma, além da inclusão no Curso de Especialização de Soldados – 2023, do qual afirma ter sido excluído de forma indevida.

O Juízo de primeiro grau julgou IMPROCEDENTE o pedido, sob o fundamento de que o autor não possui, por conta das alterações ocorridas com o advento da Lei no 13.954 de 2019, à reintegração. Ainda, que em relação ao Curso de Especialização de Soldados, não se classificou dentro das vagas oferecidas.

1 - Do Licenciamento, reintegração e reforma

O caso será analisado à luz da Lei 6.880/1980, na redação posterior à alteração legislativa promovida pela Lei n.13.954 de 16.12.2019, porquanto o fato gerador, qual seja, a data do licenciamento do autor.

Inicialmente, cumpre observar que o autor prestava serviço militar na condição de militar temporário, circunstância que define o regime jurídico aplicável à espécie.

Com o advento da Lei no 13.954/2019, foram promovidas alterações relevantes no Estatuto dos Militares (Lei no 6.880/1980), especialmente no que concerne às hipóteses de reforma de militares temporários por incapacidade física.

Nos termos da legislação vigente, o militar temporário somente fará jus à reforma quando verificada invalidez, entendida como incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, ou nas hipóteses específicas previstas nos incisos I e II do art. 108 do Estatuto dos Militares.

Diversamente, nas hipóteses em que o militar temporário apresente incapacidade apenas para o desempenho das atividades militares, sem caracterização de invalidez, a legislação determina o licenciamento ou desincorporação, nos termos do § 3o do art. 109 da Lei no 6.880/1980, com a redação conferida pela Lei no 13.954/2019.

No caso concreto, a prova pericial produzida nos autos concluiu que o autor apresenta redução de sua capacidade laboral, porém não se encontra inválido, inexistindo incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Dessa forma, ainda que se admita a existência de limitações para o desempenho das atividades próprias da carreira militar, tal circunstância não é suficiente para ensejar sua reforma ou reintegração, porquanto a legislação exige, para tanto, a comprovação de invalidez, o que não se verificou na hipótese.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS . DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ESTATUTO DOS MILITARES COM AS ALTERAÇÕES DECORRENTES DO ADVENTO DA LEI No 13.954/2019. AGRAVO INTERNO . MANUTENÇÃO DO JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO. - O licenciamento do autor dos quadros do Exército Brasileiro somente ocorreu aos 13/08/2020, ou seja, após o advento da Lei no 13.954/2019 que trouxe diversas alterações ao Estatuto dos Militares, assim, ainda que o ingresso do autor no serviço militar temporário tenha se dado em data anterior à vigência da novel legislação, fato é que o vínculo mantido com a Administração Militar é renovado periodicamente, por meio das prorrogações que podem ser concedidas ao militar temporário, normalmente por períodos de 12 (doze) meses e segundo as conveniências da Força Armada interessada, em típica relação jurídica continuativa, que como tal, projeta-se no tempo e submete-se às alterações normativas supervenientes - Após a alteração promovida pela Lei no 13 .954/19, o militar temporário que estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei, mas não for considerado inválido por não estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, como no caso em apreço, será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação do serviço militar - O autor, ora agravante, foi considerado, em perícia realizada no curso da instrução processual, temporariamente incapaz somente para as atividades próprias das Forças Armadas, razão pela qual é cabível sua desincorporação, sendo desarrazoada a pretendida reforma, cabível somente nas hipóteses de comprovada invalidez tanto para as atividades militares quanto civis - Legalidade do ato de licenciamento proferido pelo Exército Brasileiro. Dano moral não caracterizado - Agravo interno da parte autora desprovido.

(TRF-3 - ApCiv: 50067955620204036000, Relator.: Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, 1a Turma, Data de Publicação: 11/10/2024)

2 - Do Tratamento Médico

Cumpre salientar, ademais, que o ordenamento jurídico assegura ao militar temporário que necessite de acompanhamento médico após o desligamento a possibilidade de permanência na condição de encostado, situação em que permanece vinculado à organização militar exclusivamente para fins de tratamento de saúde.

No caso dos autos, verifica-se que tal providência foi efetivamente concedida pela Administração Militar, inexistindo, portanto, violação ao direito do autor à assistência médico-hospitalar.

Assim, ausente a comprovação de invalidez ou de ilegalidade no ato administrativo impugnado, não há fundamento jurídico para determinar a reintegração do autor às fileiras das Forças Armadas ou sua reforma.

3 - Do Curso de Especialização de Soldados

Quanto ao pleito de inclusão/reinclusão no Curso de Especialização de Soldados – 2023, não se verifica ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial.

Consta dos autos que o procedimento seletivo foi objeto de anulação de atos administrativos a partir de etapas iniciais, com reestruturação do cronograma e reclassificação, e que, no resultado efetivo do certame, o autor não figurou dentro do número de vagas convocadas para a etapa de habilitação/matrícula, não se evidenciando preterição nem direito subjetivo à matrícula.

Assim, ausente demonstração de violação objetiva a regras do edital/ato normativo aplicável ou de preterição concreta, não há como acolher o pedido de reinclusão no curso.

Imperiosa, portanto, a manutenção da r. sentença.

Em razão da manutenção da sentença, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% sobre o percentual fixado na origem, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do mesmo diploma legal, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. LICENCIAMENTO. INCAPACIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA OU REINTEGRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com tutela antecipada ajuizada em face da União, julgou improcedentes os pedidos de anulação do ato de licenciamento de militar temporário da Força Aérea Brasileira, de sua reintegração para tratamento médico ou reforma por incapacidade, bem como de inclusão em Curso de Especialização de Soldados. O autor alegou ter sofrido acidente automobilístico “in itinere”, reconhecido como acidente em serviço, que lhe ocasionou fraturas e limitações físicas, sustentando que foi licenciado mesmo estando incapacitado para o serviço militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se militar temporário que sofreu acidente em serviço e apresenta redução permanente da capacidade laboral, sem invalidez, tem direito à reintegração ou à reforma; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na exclusão do autor do Curso de Especialização de Soldados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime jurídico aplicável ao caso é o da Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), na redação dada pela Lei no 13.954/2019, vigente à época do licenciamento do autor.

4. A legislação estabelece que o militar temporário somente faz jus à reforma quando comprovada invalidez, entendida como incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, ou nas hipóteses específicas previstas nos incisos I e II do art. 108 do Estatuto dos Militares.

5. Quando verificada incapacidade apenas para o desempenho das atividades militares, sem caracterização de invalidez, a norma determina o licenciamento ou desincorporação do militar temporário, conforme § 3o do art. 109 da Lei no 6.880/1980.

6. A perícia judicial conclui que o autor apresenta redução permanente e relativa da capacidade laboral, mas não incapacidade total e permanente para o exercício de atividades civis, afastando a caracterização de invalidez exigida para a reforma ou reintegração.

7. A Administração Militar assegurou ao autor a permanência na condição de “encostado” para fins de tratamento médico após o licenciamento, garantindo-lhe assistência médico-hospitalar.

8. A exclusão do autor do Curso de Especialização de Soldados decorreu da anulação de etapas anteriores do certame e de sua classificação final fora do número de vagas, inexistindo ilegalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Militar temporário somente faz jus à reforma após a Lei no 13.954/2019 quando comprovada invalidez, caracterizada por incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral.

2. A incapacidade parcial ou restrita às atividades militares autoriza o licenciamento do militar temporário, não gerando direito à reintegração ou reforma.

3. Não há ilegalidade na exclusão de candidato de curso militar quando sua classificação final não se encontra dentro do número de vagas após a reavaliação do certame.

---

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/1980, arts. 108 e 109, §3o; Lei no 13.954/2019; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv no 5006795-56.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 08.10.2024, pub. 11.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão